Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMBARGANTE. INSISTÊNCIA APÓS CIÊNCIA DO DIREITO DE TERCEIRO. OMISSÃO INOCORRENTE. OBSCURIDADE. SANEAMENTO DE OFÍCIO. CRONOLOGIA DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Não há que se falar em omissão no acórdão construiu-se com fundamento teórico e jurisprudencial entendendo pela aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus de sucumbência, e pela responsabilidade da parte embargada, por sua insistência, na execução, pela manutenção da penhora, mesmo ciente da existência de consórcio e que o valor recebido não era todo de titularidade do executado.

2. Observa-se, contudo, a existência de obscuridade no acórdão, ao indicar o ID de uma das impugnações do executado, dando a entender que o peticionamento seria da exequente, ora embargada.

2.1. Analisando-se cronologicamente os autos da Execução, observa-se que a penhora foi feita porque a exequente, ora embargante, fez pedido explícito para tanto e, mesmo após a executada ter informado, duas vezes, que os valores eram pagos ao consórcio, sendo incabível a penhora tal qual requerida e determinada, a ora embargante peticionou novamente pugnando pela manutenção da penhora, demonstrando sua insistência da constrição indevida.

2.2. Demonstrada a insistência da exequente, correto o acórdão que, aplicando a teoria da causalidade, entendeu que cabia a ela o pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiros. Obscuridade sanada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Obscuridade sanada. Acórdão integralizado.